Tribunal: STF
Processo: SL 1812
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Suspensão de liminar. Inconstitucionalidade de cargos em comissão. Prazo para cumprimento da decisão. Parcial procedência do pedido.
I.	Caso em exame
1. 	Pedido de suspensão de acórdão que declarou: (i) a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, de dispositivos que criaram os cargos em comissão de “Comandante da Guarda Municipal”, “Subcomandante da Guarda Municipal”, “Corregedor Geral” e “Ouvidor Geral”; (ii) a inconstitucionalidade de dispositivos que instituíram cargos em comissão de Diretor, Chefe e Assessor em diversos órgãos; e (iii) estabeleceu prazo de 120 dias, a contar de 01.01.2025, para que a decisão produza efeitos.
II.	Questão em discussão
2.	 Discute-se a presença dos requisitos que autorizam a concessão de medida de contracautela.
III.	Razões de decidir
3.	Grave lesão à ordem pública. A reestruturação das ocupações previstas na legislação declarada inconstitucional pode exigir a prática de diversos atos, relacionados, por exemplo, à criação de novos cargos públicos por lei, ao planejamento orçamentário e financeiro necessário à admissão de novos servidores e à realização de concurso público de seleção. O prazo concedido é excessivamente curto para a adoção dessas providências, de modo que há risco concreto de descontinuidade do serviço público. 
IV.	Dispositivo
4.	Pedido que se julga parcialmente procedente.
__________
Dispositivos citados: Constituição Federal, art. 37, II e V; Lei nº 8.437/1992, art. 4º.
Jurisprudência relevante citada: SL 1.613 MC-Ref, SL 1.595, SL 1.649 e SL 1.658 MC-Ref (2023), Rel.ª Min.ª Rosa Weber .

    1. Trata-se de pedido de suspensão de liminar formulado pelo Município de Itaquaquecetuba, que tem por objeto decisão em que o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo declarou: (i) a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, de dispositivos que criaram os cargos em comissão de “Comandante da Guarda Municipal”, “Subcomandante da Guarda Municipal”, “Corregedor Geral” e “Ouvidor Geral”; e (ii) a inconstitucionalidade de dispositivos que instituíram os cargos em comissão de Diretor, Chefe e Assessor em diversos setores da estrutura administrativa do ente municipal. 

    2. Na origem, o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo ajuizou ação direta de inconstitucionalidade para impugnar dispositivos e expressões constantes da Lei Complementar nº 145/2007, da Lei Complementar nº 65/2002 e da Lei Complementar nº 38/1998, todas do Município de Itaquaquecetuba. Sustentou que as normas criaram cargos em comissão para exercer atribuições profissionais, burocráticas ou técnicas, que prescindem de relação de especial confiança. Em relação aos cargos de “Comandante da Guarda Municipal”, “Subcomandante da Guarda Municipal”, “Corregedor Geral” e “Ouvidor Geral”, argumentou que tais postos não podem ser exercidos por servidores livremente escolhidos, mas apenas por servidores ocupantes de cargos efetivo e integrantes da carreira.

    3. O Tribunal de origem julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação direta de inconstitucionalidade, nos termos do seguinte dispositivo:

Ante o exposto, pelo meu voto, julgo parcialmente procedente a ação para, reconhecendo a ausência de interesse quanto ao inciso III do art. 4º da Lei Complementar n. 38/1998 e no tocante aos cargos de “Guarda Municipal” e “Assessor Técnico Administrativo”, constantes dos anexos II, III, V, IX e X da Lei Complementar n. 65/2002 e do inciso III do art. 6º da Lei Complementar n. 145/2007, (i) declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, dos incisos I e II do art. 6º da Lei Complementar n. 145/2007 e das expressões “Comandante da Guarda Municipal”, “Subcomandante da Guarda Municipal”, “Corregedor Geral” e “Ouvidor Geral”, previstos e nos anexos II, III, V, IX e X da Lei Complementar n. 65/2002, para que os referidos cargos sejam ocupados exclusivamente por servidores efetivos da respectiva carreira; e (ii) declarar a inconstitucionalidade das expressões a) “Diretor do Departamento de Coordenação Administrativa do Gabinete do Prefeito”, “Diretor do Departamento da Indústria e Comércio”, “Diretor do Departamento de Coordenação Política do Gabinete do Prefeito”, “Diretor do Departamento de Trânsito”, “Diretor de Divisão da Secretaria do Gabinete”, “Diretor do Centro de Processamento de Dados”, “Diretor de Divisão de Biblioteca e Documentação do Gabinete”, “Diretor de Divisão de Elaboração Controle e Registro de Atos Administrativos”, “Diretor da Divisão da Indústria e Comércio”, “Diretor da Divisão de Comunicação Social do Gabinete do Prefeito”, “Diretor da Divisão de Ação Comunitária do Gabinete do Prefeito”, “Diretor da Divisão de Cerimonial, Controle e Programação de Eventos”, “Diretor da Divisão de Fiscalização do Trânsito”, “Diretor da Divisão de Engenharia de Trânsito”, “Diretor da Divisão de Operações do Trânsito”, “Chefe do Setor de Apoio Técnico”, “Chefe do Setor de Comunicação”, “Chefe do Setor de Trânsito”, “Chefe do Setor de Tráfego Área i”, “Chefe do Setor de Tráfego Área ii”, “Chefe do Setor de Apoio Técnico”, “Chefe do Setor de Apoio Operacional”, “Chefe do Setor de Atendimento”, “Chefe do Setor da Junta de Serviço Militar”, “Chefe do Setor de Comunicação do Gabinete do Prefeito”, “Chefe do Setor de Expediente do Trânsito” e “Chefe do Setor de Estatística do Trânsito” (do Gabinete do Prefeito); b) “Diretor de Departamento de Administração do Pessoal”, “Diretor de Departamento de Compras, Controle Patrimonial e Licitação”, “Diretor do Departamento de Administração Geral”, “Diretor de Divisão de Administração”, “Diretor da Divisão de Registro e Controle de Pagamento”, “Diretor da Divisão de Registro e Controle de Pagamento” (2), “Diretor da Divisão de Treinamento e Seleção”, “Diretor da Divisão de Assistência ao Servidor”, “Diretor da Divisão de Segurança no Trabalho”, “Diretor da Divisão de Compras”, “Diretor da Divisão de Licitação”, “Diretor da Divisão do Almoxarifado Central”, “Diretor da Divisão do Patrimônio Mobiliário”, “Diretor da Divisão de Portaria, Recepção e Protocolo da Administração”, “Diretor da Divisão dos Serviços de Copa, Limpeza e Vigilância da Administração”, “Diretor da Divisão de Controle e Circulação da Frota Administrativa”, “Diretor da Divisão de Manutenção da Frota Administrativa”, “Diretor de Divisão de Arquivo Geral”, “Chefe da Seção de Pesquisa Administrativa”, “Chefe Geral do Pessoal”, “Chefe Geral de Compras”, “Chefe da Seção da Administração”, “Chefe de Setor de Acompanhamento de Processos”, “Chefe da Seção de Arquivo Geral”, “Chefe da Seção de Controle de Licitações”, “Chefe da Seção de Expediente”, “Chefe da Seção de Material e Almoxarifado”, “Chefe da Seção de Seleção e Treinamento”, “Chefe da Seção do Patrimônio Imobiliário”, “Chefe da Seção de Vigilância”, “Chefe da Seção de Zeladoria”, “Chefe do Setor de Atendimento”, “Chefe da Assistência Técnica em Administração II”, “Chefe do Setor de Apoio Administrativo”, “Chefe da Assistência Técnica em Administração I”, “Chefe do Setor de Apoio Administrativo”, “Chefe do Setor de Apoio Técnico”, “Chefe do Setor de Arquivo Patrimonial”, “Chefe do Setor de Atendimento”, “Chefe do Setor de Esterilização e Lavanderia”, “Chefe do Setor de Pessoal”, “Chefe do Setor de Zeladoria”, “Chefe do Setor de Documentação” e “Chefe do Setor de Protocolo do Arquivo Geral” (da Secretaria Municipal de Administração e Modernização); c) “Diretor de Departamento Jurídico de Controle de Processos Administrativos”, “Diretor da Divisão de Apoio Administrativo aos Serviços Jurídicos”, “Chefe da Seção de Consultoria Jurídica”, “Chefe da Seção de Procedimentos Administrativos”, “Chefe da Seção de Arquivo Geral”, “Chefe da Seção do Expediente e Protocolo”, “Chefe da Seção de Pesquisa e Análise de Laudo”, “Chefe da Seção de Projetos Jurídicos”, “Chefe de Assistência Técnica II”, “Chefe de Assistência Técnica I”, “Chefe do Setor de Apoio Administrativo” e “Chefe do Setor de Expediente Jurídico” (da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos); d) “Diretor de Departamento de Coordenação Administrativa da Educação”, “Diretor de Departamento de Educação Especial”, “Diretor de Departamento de Coordenação Pedagógica”, “Diretor de Departamento de Documentação do Pessoal da Educação”, “Diretor de Departamento de Orientação Técnica da Educação”, “Diretor de Departamento de Nutrição da Educação”, “Diretor do Departamento de Engenharia, Projetos e Edificações da Educação”, “Diretor de Departamento de Cultura”, “Diretor do Centro de Atendimento Integral à Criança (CAIC)”, “Diretor de Departamento do Centro de Atendimento Integral à Educação Ambiental (CAIEA)”, “Diretor de Divisão de Controle de Orçamento da Educação”, “Diretor de Divisão da Secretaria Administrativa da Educação”, “Diretor da Divisão de Expediente da Educação”, “Diretor da Divisão de Equipamento Escolar”, “Diretor de Divisão de Escola Municipal de Educação Especial”, “Diretor da Divisão de Apoio Pedagógico”, “Diretor de Divisão da Supervisão de Ensino”, “Diretor da Divisão de Atendimento e Documentação do Pessoal da Educação”, “Diretor da Divisão de Projetos Educacionais”, “Diretor da Divisão de Informática Escolar”, “Diretor da Divisão de Coordenação da Demanda”, “Diretor da Divisão Técnica e Administrativa da Nutrição Escolar”, “Diretor de Divisão de Engenharia da Educação”, “Diretor de Divisão de Edificação e Manutenção”, “Diretor de Divisão de Bibliotecas Públicas”, “Diretor de Divisão de Arte Cênicas e Musicais”, “Diretor de Divisão de Patrimônio Histórico e Cultural”, “Diretor de Divisão do Núcleo de Atendimento aos Jovens de Itaquaquecetuba (NAJI)”, “Diretor da Divisão do Centro de Atendimento à Educação Ambiental (CAIEA)”, “Diretor da Banda Municipal”, “Diretor de Escola”, “Vice-Diretor de Escola”, “Assessor de Coordenação Técnica Educacional”, “Assessor Técnico da Diretoria”, “Coordenador Pedagógico”, “Chefe da Merenda Escolar”, “Chefe do Laboratório de Análise Clínica e Veterinária da Educação Ambiental”, “Chefe da Seção de Atendimento ao Pró-Menor”, “Chefe da Assistência Técnica Educacional III”, “Assessor Técnico do Setor de Educação e Cultura”, “Chefe do Expediente Geral da Educação”, “Chefe Geral do Almoxarifado da Educação”, “Chefe da Seção de Controle da Despesa e Orçamento da Educação”, “Chefe de Seção de Apoio Administrativo da Educação”, “Chefe de Seção de Almoxarifado da Educação”, “Chefe da Seção de Expediente da Educação”, “Chefe da Seção de Mobília Escolar”, “Chefe se Seção de Coordenação Técnica Educacional”, “Chefe de Seção de Apoio Pedagógico”, “Chefe da Seção de Atendimento e Documentação do Pessoal”, “Chefe da Seção de Viveiros e Plantas”, “Chefe da Seção de Coordenação Técnica Educacional”, “Chefe da Seção do Núcleo de Informática e Pesquisa”, “Chefe da Seção de Coordenação da Demanda Escolar”, “Chefe da Seção de Preparação da Merenda Escolar”, “Chefe da Seção de Controle do Pessoal da Merenda”, “Chefe da Seção de Distribuição da Merenda Escolar”, “Chefe da Seção de Projetos da Educação”, “Chefe da Seção de Apoio Técnico da Educação”, “Chefe da Seção de Apoio Técnico de Edificações da Educação”, “Chefe da Seção de Manutenção das Escolas”, “Chefe da Seção de Biblioteca”, “Chefe da Seção de Atividades Musicais”, “Chefe da Seção de Cultura Clássica”, “Chefe da Seção de Atividades Teatrais”, “Chefe da Seção de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural”, “Chefe da Seção de Museu”, “Chefe da Seção de Apoio Pedagógico ao NAJI”, “Chefe Auxiliar de Secretaria de EMEF”, “Chefe da Assistência Técnica Educacional”, “Chefe de Setor de Serviços da Educação”, “Assessor Administrativo da Educação”, “Chefe do Setor de Almoxarifado da Educação”, “Chefe do Setor de Apoio Técnico”, “Chefe do Setor de Atendimento da Educação”, “Chefe do Setor de Preparação da Merenda Escolar”, “Chefe do Setor de Panificação Escolar”, “Chefe do Setor de Horta Escolar”, “Chefe do Setor de Distribuição da Merenda Escolar”, “Chefe do Setor de Alvenaria da Educação”, “Chefe do Setor de Carpintaria da Educação”, “Chefe do Setor de Jardinagem da Educação”, “Chefe do Setor de Marcenaria da Educação”, “Chefe do Setor de Atendimento da Educação”, “Chefe do Setor de Manutenção Escolar”, “Chefe do Setor de Pintura da Educação”, “Chefe do Setor de Eletricidade da Educação”, “Chefe do Setor de Hidráulica da Educação”, “Chefe do Setor de Serviços Gerais da Educação”, “Chefe do Setor de Biblioteca”, “Chefe do Setor de Documentação da Biblioteca”, “Chefe do Setor de Bandas e Fanfarras”, “Chefe do Setor de Cultura Clássica”, “Chefe do Setor de Cultura Popular”, “Chefe do Setor de Apoio Administrativo” e “Chefe do Setor de Atendimento da Educação” (da Secretaria Municipal de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação); e) “Diretor de Departamento de Esportes”, “Diretor de Departamento de Lazer”, “Diretor da Divisão de Evento Esportivo”, “Diretor da Divisão de Esporte Amador”, “Assessor Técnico do Setor de Esporte e Lazer”, “Chefe da Seção de Centros de Convivência”, “Chefe da Seção da Liga de Esporte”, “Chefe da Seção de Organização de Evento do Esporte Amador”, “Chefe da Seção de Promoção e Divulgação do Esporte Amador”, “Chefe da Seção de Ruas de Lazer”, “Chefe da Seção do Espaço de Lazer da Criança”, “Chefe da Seção do Espaço de Lazer do Adolescente”, “Chefe da Seção de Programas de Lazer” e “Chefe de Assistência Técnica em Esporte e Lazer” (da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer); f) “Diretor de Departamento de Administração Financeira”, “Diretor da Divisão de Contabilidade”, “Diretor da Divisão de Controle de Receitas e Despesas”, “Diretor da Divisão de Elaboração de Controle de Receitas e Despesas”, “Assessor Técnico do Setor de Finanças Criação”, “Chefe Geral de Controle de Contas”, “Chefe Geral da Contabilidade”, “Chefe Geral de Tesouraria”, “Chefe da Seção de Apoio Administrativo de Finanças”, “Chefe da Seção de Elaboração e Acompanhamento Orçamentário”, “Chefe da Seção de Conciliação de Contas Bancárias”, “Chefe da Seção de Contas a Pagar”, “Chefe da Seção de Apoio a Execução Fiscal”, “Chefe da Seção de Atualização de Dados Digitais do Planejamento”, “Chefe da Assistência Técnica em Finanças”, “Chefe do Setor de Atendimento de Finanças”, “Chefe do Setor de Atendimento”, “Chefe do Setor de Fiscalização”, “Chefe do Setor de Contabilidade” e “Chefe do Setor de Finanças” (da Secretaria Municipal de Finanças e Contabilidade); g) “Diretor do Departamento Geral de Assuntos Habitacionais”, “Diretor de Departamento de Desenvolvimento Habitacional”, “Diretor da Divisão de Planejamento Habitacional”, “Diretor da Divisão de Desenvolvimento Habitacional”, “Diretor da Divisão do Cadastro Habitacional”, “Diretor da Divisão de Topografia da Habitação”, “Diretor da Divisão de Engenharia da Habitação”, “Chefe da Seção de Cadastro Habitacional”, “Chefe da Seção de Topografia da Habitação”, “Chefe da Seção de Engenharia da Habitação”, “Chefe da Seção Administrativa da Engenharia da Habitação”, “Chefe da Seção do Expediente da Habitação”, “Chefe da Seção Administrativa da Habitação”, “Assessor Técnico do Setor da Habitação” e “Chefe do Setor de Manutenção da Habitação” (da Secretaria Municipal de Habitação); h) “Diretor do Departamento de Defesa do Meio Ambiente”, “Diretor do Departamento de Saneamento Básico”, “Diretor da Divisão de Controle do Meio Ambiente”, “Diretor da Divisão de Defesa do Meio Ambiente”, “Diretor da Divisão de Planejamento do Saneamento Básico”, “Chefe da Seção de Fiscalização e Controle Ambiental”, “Chefe da Seção de Controle do Parque Municipal”, “Chefe da Seção de Estudos e Projetos Ambientais”, “Chefe da Seção de Estatísticas Ambientais”, “Chefe da Seção da Fiscalização de Controle do Meio Ambiente”, “Chefe de Assistência Técnica em Meio Ambiente”, “Chefe do Setor de Apoio Administrativo do Meio Ambiente”, “Chefe do Setor de Estatística do Meio Ambiente”, “Chefe do Setor de Levantamentos do Meio Ambiente”, “Chefe do Setor de Expediente do Meio Ambiente”, “Chefe do Setor de Viveiros e Plantas”, “Chefe do Setor de Apoio Administrativo”, “Chefe do Setor de Expediente do Meio Ambiente” e “Chefe do Setor de Tramitação do Expediente do Meio Ambiente” (da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Saneamento); i) “Diretor de Departamento das Administrações Regionais”, “Diretor de Departamento de Limpeza Pública”, “Diretor de Departamento de Obras”, “Diretor de Departamento de Serviços Públicos”, “Diretor da Divisão de Administração Regional da Zona Norte”, “Diretor da Divisão de Administração Regional da Zona Sul”, “Diretor da Divisão de Limpeza Pública”, “Diretor da Divisão de Coleta de Lixo”, “Diretor da Divisão de Parques e Jardins”, “Diretor da Divisão de Fiscalização de Obras Contratadas”, “Diretor da Divisão de Arquitetura”, “Diretor da Divisão de Engenharia”, “Diretor da Divisão de Obras”, “Diretor da Divisão de Administração de Obras”, “Diretor da Divisão de Expediente de Serviços Públicos”, “Diretor da Divisão de Serviços Funerários”, “Diretor da Divisão de Manutenção de Máquinas e Veículos”, “Assessor Técnico da Diretoria”, “Cargo de Coordenador de Obras”, “Cargo de Coordenador de Conservação”, “Cargo de Coordenador de Projetos”, “Chefe de Seção de Apoio Técnico”, “Chefe de Seção de Apoio Administrativo”, “Chefe da Seção Limpeza Pública”, “Chefe da Seção de Coleta de Lixo”, “Chefe da Seção de Parques”, “Chefe da Seção de Jardins”, “Chefe da Seção de Projetos”, “Chefe da Seção de Fiscalização de Obras Contratadas”, “Chefe da Seção de Vias Urbanas”, “Chefe da Seção de Apropriações e Medições”, “Chefe da Seção de Laboratório e Análises de Obras Públicas”, “Chefe da Seção de Construção de Vias Públicas”, “Chefe da Seção de Pré-Moldados”, “Chefe da Seção de Pavimentação de Obras”, “Chefe da Seção de Obras”, “Chefe da Seção de Eletricidade”, “Chefe da Seção de Carpintaria”, “Chefe da Seção do Expediente de Obras”, “Chefe da Seção do Expediente de Serviços”, “Chefe da Seção de Manutenção e Conservação de Vias Públicas”, “Chefe da Seção de Limpeza de Galerias”, “Chefe da Seção de Usinas de Asfalto”, “Chefe da Seção de Manutenção de Pavimentação”, “Chefe da Seção de Cemitério”, “Chefe da Seção de Velório”, “Chefe da Seção de Pintura e Funilaria”, “Chefe da Seção de Oficina Mecânica e Manutenção”, “Chefe da Seção de Garagens”, “Chefe da Seção de Arquivo”, “Chefe da Seção de Controle de Lixos Especiais”, “Chefe da Seção de Desenho”, “Chefe da Seção de Arquitetura”, “Assessor Técnico do Setor de Obras e Serviços Urbanos”, “Chefe da Assistência Técnica de Obras”, “Chefe da Assistência Técnica de Serviços”, “Chefe do Setor de Apoio Administrativo I”, “Chefe do Setor de Limpeza Pública I”, “Chefe do Setor de Limpeza Pública”, “Chefe do Setor de Arborização”, “Chefe do Setor de Jardins”, “Chefe do Setor de Projetos”, “Chefe do Setor de Levantamentos”, “Chefe do Setor de Construção de Vias Públicas”, “Chefe do Setor de PréMoldados”, “Chefe do Setor de Pavimentação”, “Chefe do Setor de Obras”, “Chefe do Setor de Eletricidade”, “Chefe do Setor de Carpintaria”, “Chefe do Setor de Acompanhamento de Processos”, “Chefe do Setor de Pintura”, “Chefe do Setor de Funilaria”, “Chefe do Setor de Oficina”, “Chefe do Setor de Cemitério”, “Chefe do Setor de Coleta do Lixo”, “Chefe do Setor de Apoio Administrativo”, “Chefe do Setor de Apoio Técnico”, “Chefe do Setor de Sinalização” e “Chefe do Setor de Apoio Técnico” (da Secretaria de Obras e Habitação); j) “Diretor do Departamento Administrativo do Planejamento”, “Diretor do Departamento de Orçamento e Gestão do Planejamento”, “Diretor do Departamento de Planejamento Territorial”, “Diretor do Departamento de Projetos Especiais”, “Diretor do Departamento do Cadastro Técnico e Informático do Planejamento”, “Diretor do Departamento de Regularização Fundiária e Urbanística”, “Diretor da Divisão Administrativa do Planejamento”, “Diretor de Fiscalização de Postura”, “Diretor da Divisão de Planejamento de Projetos Orçamentários”, “Diretor da Divisão de Estudos do Planejamento”, “Diretor da Divisão de Projetos do Planejamento”, “Diretor da Divisão de Estudos e Projetos do Planejamento”, “Diretor da Divisão de Uso e Ocupação do Solo”, “Diretor da Divisão de Engenharia do Planejamento”, “Diretor da Divisão de Projetos Especiais”, “Diretor da Divisão de Regularização Fundiária e Urbanística”, “Diretor da Divisão de Geoprocessamento”, “Divisão de Cartografia e Medição do Planejamento”, “Chefe da Seção de Emplacamento de Logradouro”, “Chefe da Seção do Planejamento de Controle de Licenças”, “Chefe da Seção de Fiscalização de Comércio em Vias e Logradouros Públicos”, “Chefe da Seção do Planejamento de Acompanhamento de Processos”, “Chefe da Seção de Apoio Técnico ao Planejamento”, “Chefe da Seção de Fiscalização da Área I”, “Chefe de Seção da Área II”, “Chefe de Seção da Área III”, “Chefe de Seção da Área IV”, “Chefe de Seção da Área V”, “Chefe de Seção da Área VI”, “Chefe da Seção de Apoio Administrativo ao Orçamento”, “Chefe de Seção de Topografia do Planejamento”, “Chefe da Seção de Projetos do Planejamento”, “Chefe da Seção de Desenhos do Planejamento”, “Chefe da Seção de Apoio Técnico a Engenharia do Planejamento”, “Chefe da Seção de Apoio Técnico a Projetos Especiais”, “Chefe da Seção de Atendimento a Edificação do Planejamento”, “Chefe da Seção de Funilaria e Pintura do Planejamento”, “Chefe da Seção de Regularização Fundiária e Urbanística”, “Chefe da Seção de Geoprocessamento”, “Chefe do Serviço de Expediente da Fiscalização de Posturas”, “Chefe do Setor de Apoio Técnico”, “Chefe do Setor de Acompanhamento de Projetos”, “Chefe do Setor de Apoio Estatístico e Tributos”, “Chefe do Setor de Campo” e “Chefe do Setor de Cadastramento de Estabelecimentos Comerciais” (da Secretaria Municipal de Planejamento); k) “Diretor do Departamento Administrativo do Serviço Social”, “Diretor do Departamento de Desenvolvimento Social”, “Diretor do Departamento Técnico do Serviço Social”, “Diretor do Departamento de Programas Assistenciais”, “Diretor da Divisão de Coordenação Administrativa do Serviço Social”, “Diretor da Divisão de Coordenação PsicoPedagógica”, “Diretor da Divisão Social de Atendimento e Triagem”, “Diretor da Divisão Técnica do Serviço Social”, “Diretor da Divisão de Colocação Profissional e Apoio Documental”, “Diretor da Divisão de Assistência Social à Criança e ao Adolescente”, “Diretor da Divisão de Assistência Social do Idoso”, “Diretor da Divisão de Assistência Social Comunitária”, “Diretor da Divisão de Assistência Social ao Portador de Deficiência”, “Assessor Técnico do Setor de Promoção Social”, “Chefe da Seção de Documentação e Colocação Profissional”, “Chefe da Seção de Expediente”, “Chefe da Seção de Projetos Comunitários”, “Chefe da Seção de Integração Social do Deficiente Físico”, “Chefe da Seção de Assistência Social ao Deficiente Mental”, “Chefe da Seção de Atendimento Social”, “Chefe da Seção de Atendimento à Crianças”, “Chefe da Seção de Cursos e Treinamentos”, “Chefe da Seção de Artes Integradas” e “Chefe do Setor de Atendimento da Promoção Social” (da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social); l) “Diretor do Departamento da Receita”, “Diretor de Divisão de Controle da Dívida Ativa”, “Diretor de Divisão de Controle de Autos de Infração”, “Diretor da Divisão de Fiscalização de Tributos”, “Diretor da Divisão de Fiscalização e Controle das DIPAMS”, “Chefe da Seção de Execução da Dívida Ativa Infração”, “Chefe da Seção de Apoio Administrativo de Autos de Infração”, “Chefe da Seção de Controle de Autos de Infração”, “Chefe da Seção de Lançamento e Cadastro de Tributos Mobiliários”, “Chefe da Seção de Fiscalização de Tributos Imobiliários”, “Chefe da Seção de Lançamento e Cadastro de Tributos Imobiliários”, “Chefe da Seção de Fiscalização e Controle das DIPAMs”, “Chefe de Assistência Técnica da Receita”, “Chefe do Setor de Expediente da Seção de Lançamento e Cadastro de Tributos Mobiliários”, “Chefe do Setor de Lançamento de Tributos Mobiliários”, “Chefe do Setor de Apoio Estatístico de Tributos Mobiliários”, “Chefe do Setor de Cadastro de Tributos Mobiliários”, “Chefe do Setor de Expediente da Seção de Fiscalização de Tributos Mobiliários”, “Chefe do Setor de Expediente da Divisão de Fiscalização de Tributos”, “Chefe do Setor de Expediente da Seção de Fiscalização de Tributos Imobiliários”, “Chefe do Setor de Expediente da Seção de Lançamento e Cadastros de Tributos Imobiliários”, “Chefe do Setor de Lançamento de Tributos Imobiliários”, “Chefe do Setor de Apoio Estatístico de Tributos Imobiliários” e “Chefe do Setor de Cadastro de Tributos Imobiliários” (da Secretaria Municipal de Receita); m) “Diretor do Departamento Administrativo da Saúde”, “Diretor do Departamento de Vigilância à Saúde”, “Diretor do Departamento de Assistência à Rede Básica”, “Diretor do Departamento de Assistência Hospitalar”, “Diretor da Divisão de Transporte da Saúde”, “Diretor da Divisão de Finanças e Suprimentos da Saúde”, “Diretor da Divisão do Expediente Administrativo da Saúde”, “Diretor da Divisão da Farmacovigilância”, “Diretor da Divisão de Vigilância Sanitária”, “Diretor da Divisão de Vigilância Epidemiológica”, “Diretor da Divisão de Zoonose”, “Diretor de Divisão de Fiscalização de Estabelecimentos e Serviços de Saúde”, “Diretor da Divisão de Ações Estratégicas da Saúde”, “Diretor da Divisão de Enfermagem da Rede Básica da Saúde”, “Diretor da Divisão Médica da Rede Básica de Saúde”, “Diretor da Divisão Odontológica da Rede Básica da Saúde”, “Diretor da Divisão de Administrativa do Hospital Municipal”, “Diretor da Divisão de Enfermagem do Hospital Municipal”, “Diretor da Divisão de Apoio Técnico do Hospital Municipal”, “Diretor da Divisão Central de Apoio à Diagnose e Terapia da Saúde”, “Diretor Técnico de Unidade Básica de Saúde”, “Assessor Especial de Gestão”, “Assessor Técnico da Diretoria”, “Chefe de Setor de Controle de Frota da Saúde”, “Chefe da Seção de Transporte da Saúde”, “Chefe da Seção de Controle Financeiro da Saúde”, “Chefe da Seção de Abastecimento da Saúde”, “Chefe da Seção de Recepção da Saúde”, “Chefe da Seção de Recursos Humanos da Saúde”, “Chefe da Seção de Apoio à Vigilância Sanitária de Alimentos”, “Chefe da Seção de Apoio à Vigilância Sanitária”, “Chefe da Seção de Apoio à Vigilância Sanitária Epidemiológica”, “Chefe da Seção de Controle de Animais”, “Chefe da Seção de Controle de Vetores”, “Chefe da Seção Técnica e Administrativa da Zoonose e Pragas”, “Chefe da Seção de Treinamento e Capacitação de RH à Saúde Básica”, “Chefe da Seção de Apoio Administrativo à Saúde Básica”, “Chefe de Seção de Unidade Básica de Saúde”, “Chefe da Seção de Recepção do Hospital Municipal”, “Chefe da Seção Central de Vagas do Hospital Municipal”, “Chefe da Seção de Limpeza e Lavanderia do Hospital Municipal”, “Chefe da Seção de Portaria e Segurança do Hospital Municipal”, “Chefe da Seção de Manutenção do Hospital Municipal”, “Chefe da Seção de Faturamento do Hospital Municipal”, “Chefe da Seção de Enfermagem e Pessoal Auxiliar do Hospital Municipal”, “Chefe da Seção de Farmácia do Hospital Municipal”, “Chefe da Seção de Laboratório do Hospital Municipal”, “Chefe da Seção de Apoio Administrativo à Saúde Básica”, “Chefe da Seção de Laboratório Geral da Saúde”, “Chefe da Seção de Diagnóstico”, “Chefe do Serviço da Fiscalização e Controle de Material”, “Chefe do Serviço de Nutrição e Dietética do Hospital Municipal”, “Chefe do Serviço de Laboratório de Análises Clínicas e Veterinária”, “Chefe do Serviço Técnico da Saúde”, “Chefe do Serviço de Zeladoria”, “Chefe do Serviço de Atendimento Administrativo”, “Chefe do Serviço de Parto”, “Chefe do Serviço de Assistência Técnica da Saúde II”, “Chefe do Serviço de Assistência Técnica da Saúde I”, “Assessor Técnico do Setor de Saúde”, “Chefe do Setor de Transporte da Saúde”, “Chefe do Setor de Tráfego da Saúde”, “Chefe do Setor de Almoxarifado e Farmácia”, “Chefe do Setor de Apoio Técnico da Vigilância Sanitária”, “Chefe do Setor de Apoio Técnico da Vigilância Epidemiológica”, “Chefe do Setor de Captura e Manutenção de Animais”, “Chefe do Setor de Captura de Vetores”, “Chefe do Setor de Atendimento a Saúde”, “Chefe do Setor de Ambulância” e “Chefe do Setor de Apoio à Diagnose” (da Secretaria Municipal da Saúde); n) “Diretor da Divisão de Proteção ao Serviço Municipal da Guarda Municipal”, “Diretor da Divisão de Proteção aos Bens Municipais da Guarda Municipal”, “Coordenador da Defesa Civil”, “Inspetor” e “Diretor de Departamento de Segurança Urbana”, (da Secretaria Municipal de Segurança Urbana); o) “Assessor Especial de Gestão”, “Assessor Jurídico do Gabinete da Secretaria Municipal de Transportes” e “Assessor Operacional de Transportes e Fiscalização” (da Secretaria Municipal de Transporte); p) “Diretor de Departamento de Turismo”, “Diretor de Divisão de Turismo”, “Chefe de Seção de Turismo” e “Chefe de Setor de Turismo” (da Secretaria Municipal de Turismo); constantes dos Anexos II, III, IV, V, V-A, VI, VI-A e X, da Lei Complementar n. 65, de 26 de dezembro de 2002; e das expressões “Assessor Administrativo da Educação”, “Assessor de Coordenação Técnica Educacional”, “Assessor Jurídico”, “Assessor Técnico de Secretaria Municipal”, “Assessor Técnico do Setor de Esporte e Lazer”, “Chefe de Assistência Técnica Educacional”, “Chefe Auxiliar de Secretaria de EMEF”, “Chefe Geral”, “Chefe de Seção”, “Chefe de Seção de Serviços”, “Chefe de Setor”, “Chefe de Setor de Serviços Elétricos”, “Coordenador da Defesa Civil”, “Diretor do Centro de Processamento de Dados”, “Diretor de Departamento”, “Diretor de Departamento de Serviços Elétricos”, “Diretor de Divisão”, “Diretor de Divisão de Serviços Elétricos”, “Diretor da Divisão de Proteção aos Bens Municipais da Guarda Municipal”, “Diretor da Divisão de Proteção ao Serviço Municipal da Guarda Municipal”, “Diretor da Divisão da Secretaria do Gabinete”, “Diretor de Escola de Educação Infantil”, “Diretor de Escola de Ensino Fundamental”, constantes do Anexo IX, da Lei Complementar n. 65, de 26 de de